Tribunal: TJES
Processo: 5003738-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: FABIANA FIGUEIREDO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003738-16.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO DO BRASIL S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA.
RECORRIDOS
: FABIANA FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
A autora alega que é titular de cartão de crédito, com limite de crédito de R$ 1.491,00, com a bandeira da requerida Mastercard, associado ao requerido Banco do Brasil. Ocorre que, ao tentar utilizar o referido cartão de crédito em um estabelecimento comercial, ao passar uma compra no valor de R $800,00 (oitocentos reais), valor inferior ao limite do seu cartão de crédito, foi surpreendida com a negativa da autorização da compra. Informa que buscou a agência bancária do requerido Banco do Brasil para maiores esclarecimentos e foi informada que o impedimento na utilização do cartão se deu em razão de uma suposta negativação indevida, ação que tramita junto ao 2° Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o n° 5011382-44.2022.8.08.0030. Por fim, informa que o referido plástico foi bloqueado sem que houvesse qualquer tipo de comunicação prévia e que utiliza o cartão de crédito para quitar suas despesas cotidianas, vindo a requerer restabelecimento do crédito disponibilizado e o desbloqueio do cartão, além de indenização por danos morais.
”
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. AMBAS AS RÉS INTERPUSERAM SEUS RESPECTIVOS RECURSOS INOMINADOS, EM QUE PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, E SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL LTDA.
A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ADOTADA PELO STJ, A PARTE RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
DO MÉRITO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
SOBRE O TEMA, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE SER LEGÍTIMA A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVE A REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO POR FORÇA DE NOVA ANÁLISE DO PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR, DESDE QUE A REFERIDA REDUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO SEJA PREVIAMENTE COMUNICADA AO CONSUMIDOR A FIM DE EVITAR A OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTOS. NO PRESENTE CASO, NOTA-SE NÃO HAVER A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À CONSUMIDORA, SEJA PELO BANCO OU PELA OPERADORA DO CARTÃO, ACERCA DA REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO, TAMPOUCO CONSTA NAS FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS EVENTUAL AVISO NESSE SENTIDO. CONFIGURADA A SOLIDÁRIA RESPONSABILIDADE DAS RÉS NO EVENTO, EM FUNÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 20), NA MEDIDA QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. COM ISSO, DIANTE DA REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEM A NECESSÁRIA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA, TEM-SE POR CONFIGURADO O DANO MORAL, DE MODO QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, FAZ JUS À ADEQUADA COMPENSAÇÃO.
POR SUA VEZ, O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00), A SER PAGO SOLIDARIAMENTE PELAS RÉS, ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
AS RECORRENTES NO PAGAMENTO
PRO-RATA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)